Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709575-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN MATOS DE OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o Réu/Apelante teve a gratuidade indeferida na origem, e agora requer novamente nas razões do apelo a concessão do beneplácito em seu favor. Em sendo assim, diante de novo pedido de gratuidade no recurso de apelação, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente nos autos a impossibilidade de arcar com os custos do processo, colacionando documentos que demonstrem a sua atual renda mensal, tais como recibos de salário, extratos de contas bancárias, cartões de créditos, entre outros. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora